Tribunal: TJDFT
Processo: 0021805-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0021805-88.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ALVES DA ROCHA, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: ANTONIO ALVES DA ROCHA, NETULIO ALVES DA ROCHA, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de requerimento para retirada de pauta de julgamento, formulado por Antônio Alves da Rocha e Netulio Alves da Rocha. O feito encontra-se em fase de reexame para adequação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário n. 661.702, tema 546, conforme determina o artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. As partes foram intimadas para se manifestar sobre a aplicação da tese ao caso concreto. O Distrito Federal afirmou que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do artigo 28, da Lei Distrital n. 239/1992, somente sendo reconhecida a inconstitucionalidade quanto a condicionar a liberação do veículo ao pagamento da multa (id 16525326, 16655706, 16926319, 17292301 e 17624545). Os requerentes não se manifestaram no prazo (id 17624545). A petição, apresentada após expirado o prazo para manifestação, requer a retirada de pauta do processo. Alega que a decisão do recurso extraordinário não transitou em julgado e não se sabe se os efeitos serão modulados (id 18279589). É o relatório. Não é necessário o trânsito em julgado para o reexame das apelações. O artigo 1.040, do Código de Processo Civil, afirma textualmente que o reexame ocorre após a publicação do acórdão paradigma. Ante o exposto, indefiro o requerimento. Mantenha-se em pauta. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator